Tribunal: TJDFT
Processo: 0754187-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754187-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, PAULO CESAR NOGUEIRA LACERDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUGÊNIO CESAR ALVES LACERDA e PAULO CESAR NOGUEIRA LACERDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos Embargos à Execução no 0751645-14.2024.8.07.0001, opostos em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219280110), o d. Magistrado de primeiro grau admitiu o processamento dos embargos à execução opostos pelos agravantes, sem efeito suspensivo, porquanto não foi oferecida garantia do Juízo. No agravo de instrumento interposto, os embargantes postulam o reconhecimento da incompetência do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial no 0736722- 80.2024.8.07.0001, tendo em vista que se encontra em trâmite, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, o Pedido de Recuperação Judicial no 5462603.13.2019.8.09.0051, formulado pela empresa que figura como devedora principal no título executivo, CONSTRUTORA ARTEC S/A. Alegam, ainda, a necessidade de recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, em virtude da prejudicialidade externa decorrente da tramitação da Ação Declaratória no 0710600-76.2024.8.07.0018, na qual está sendo discutida a existência de abusividades e ilegalidades na cédula de crédito bancário objeto da execução. Destaca que, na referida ação declaratória, foi deferida a antecipação da tutela recursal, no intuito de evitar a transmissão de propriedade pela efetivação da cláusula de alienação fiduciária sobre os bens, e determinado que, até a prolação de sentença, permaneçam suspensos os procedimentos de execução extrajudicial, fundamentados nos artigos 26 até 33 da Lei no 9.514/1997, relativos aos imóveis de matrícula no 6.648 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, e certidão de ônus do imóvel de matrícula no 78.385 do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, a título de provimento definitivo, o reconhecimento da incompetência do Juízo, para que a pretensão relacionada ao título executivo seja submetida ao Juízo universal da recuperação judicial. Em caráter subsidiário, postulam a reforma da decisão recorrida, para que seja dispensado o oferecimento de garantia do Juízo, e determinada a suspensão da execução, em decorrência de prejudicialidade externa. Os agravantes promoveram o recolhimento em dobro do preparo (IDs 67577091 e 67577619), em atenção à determinação contida no despacho exarado no ID 67511244. O agravo de instrumento foi originariamente distribuído ao eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro e, posteriormente, redistribuído a esta Relatoria, em virtude de prevenção (ID 67732570). Nos termos do Despacho de ID. 67742990, os agravantes foram intimados a se manifestarem a respeito da inovação recursal, quanto à tese de incompetência do juízo, oportunidade em que afirmaram que embora a matéria não componha os embargos à execução, teria sido incluída subsequentemente à discussão por oposição de embargos de declaração. Reforçam a fundamentação contrária à inovação recursal no sentido de que em observância do Princípio da Cooperação, insculpido no artigo 6o do CPC, o Magistrado deve adotar postura colaborativa, sobretudo em caso no qual alega existir dúvida real sobre a natureza do crédito. É o relatório. Decido. Com relação à pretensão de reconhecimento da incompetência do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial no 0736722- 80.2024.8.07.0001, o agravo de instrumento não deve ser admitido, tendo em vista que se trata de inovação recursal. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Por certo não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: AGI no 0735710-34.2024.8.07.0000 (1a TURMA CÍVEL, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Acórdão 1950148, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024); AGI no 0728976-67.2024.8.07.0000, (8a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, Acórdão 1948762, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024); e AGI no 0702889-74.2024.8.07.0000, (8a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Acórdão 1941646, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024). No caso em apreço, da análise dos autos dos Embargos à Execução no 0751645-14.2024.8.07.0001, constata-se que os agravantes não invocaram, como fundamento do pedido deduzido na inicial, a tese de incompetência do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial no 0736722- 80.2024.8.07.0001. Com efeito, na inicial da ação (ID 218820985 do processo de origem), os agravantes, postularam o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, com base na seguinte argumentação: A par da evidente prejudicialidade externa relacionada a ação declaratória no 0710600-76.2024.8.07.0018, que, por si só, justifica a suspensão da ação de execução ora embargada, é de se considerar que o prosseguimento normal da execução causará aos Embargantes dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que dará ensejo à indevida penhora de bens, mesmo quando, de plano, já é possível identificar a inexigibilidade da dívida. No ponto, cumpre destacar que a subsequente oposição de embargos de declaração, após o recebimento dos Embargos à Execução sem o desejado efeito suspensivo, não tem o condão de alargar a via processual escolhida ou servir de emenda à inicial. Inequívoco, assim, tratar-se de inovação recursal. A questão relacionada à tese de incompetência do Juízo, em princípio, não poderá ser objeto de exame no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Portanto, porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, admito apenas parcialmente o agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de recebimento dos embargos à execução, opostos pelos agravantes, no efeito suspensivo. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No entanto, a despeito de postularem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, os agravantes pretendem, na verdade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para seja sobrestada a tramitação da execução embargada, até o julgamento dos embargos por eles opostos. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento da tutela provisória vindicada. Os agravantes afirmam que os embargos à execução devem ser recebidos com a atribuição de efeito suspensivo, independentemente de oferecimento de garantia do Juízo, porquanto estaria evidenciada prejudicialidade externa causada pela tramitação da Ação Declaratória no 0710600-76.2024.8.07.0018. Destacam que, na referida ação, foram alegadas diversas abusividades e ilegalidades na cédula de crédito bancário objeto da execução, o que evidencia a inexistência de certeza e exigibilidade do título executivo. Ponderam haver sido deferida tutela de urgência, para o fim de suspender a transmissão de propriedade de bens imóveis registrados sob a matrícula no 6.648 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, e a matrícula no 78.385 do 2o Ofício de Registro de Imóveis, e determinado que, até a prolação de sentença, permaneçam suspensos os procedimentos de execução extrajudicial, fundamentados nos artigos 26 até 33 da Lei no 9.514/1997. Os embargos à execução não ostentam efeito suspensivo, na forma prevista no artigo 919, caput, do Código de Processo Civil. Em conformidade com o § 1o do mencionado dispositivo legal, [o] juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Portanto, para que os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo, não basta a presença dos requisitos próprios à concessão de tutela cautelar ou de urgência, fazendo-se necessário o oferecimento de garantia do Juízo. Ademais, vale salientar que, de acordo com o § 1o do artigo 784 do Código de Processo Civil, [a] propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380). Dessa forma, o fato de haver sido proposta ação declaratória de nulidade de cláusulas da cédula de crédito bancário exequenda não tem o condão de impor, por si só, a automática suspensão da execução embargada. É conveniente destacar que o deferimento da tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória no 0710600-76.2024.8.07.0018 se restringiu à suspensão da efetivação da cláusula de alienação fiduciária por meios extrajudiciais, baseada nos artigos 26 a 33 da Lei no 9.514/1997, em razão probabilidade de reconhecimento de irregularidade na formalização da cláusula de garantia - por haver sido estabelecida por instrumento particular. Ora, na referida ação declaratória, e no julgamento do agravo de instrumento, não fora deferida qualquer medida com a finalidade de sobrestar a exigibilidade integral da dívida representada pela cédula de crédito bancário objeto da Execução de Título Extrajudicial no 0736722- 80.2024.8.07.0001, de modo que não há razão para que os embargos à execução opostos pelos agravantes sejam recebidos no efeito suspensivo, com a dispensa de garantia do Juízo. Em verdade, importa destacar que, em sede recursal da referida ação declaratória, a Decisão desta Relatoria, proferida em sede antecipatória (ID. 61454486), posteriormente confirmada pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento (63892841), assentou, de forma clara e evidente, que houve a inequívoca utilização dos créditos entregues pelo BRB, e que a Construtora Artec se encontra inadimplente, em que pese ser incontroverso que se beneficiou do contrato. A suspensão outrora determinada não suscitou qualquer dúvida quanto à existência da dívida, nem cogitou abusividade decorrente da indexação dos juros pela Certidão de Depósito Interbancário, e muito menos proibiu, de qualquer forma, que o credor persiga o pagamento da dívida por outros meios ou mecanismos jurídico-processuais. Houve, tão somente, a suspensão da transmissão extrajudicial da propriedade dada como garantia, por vício de forma, e apenas até a prolação da sentença. Com essas considerações, ADMITO PARCIALMENTE o agravo de instrumento e, na extensão admitida, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025 às 12:01:55.